Tribunal: TJMT
Processo: 1013868-70.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013868-70.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO MACHADO MELO - CPF: 063.490.571-63 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), KARINA VILELA DOS SANTOS - CPF: 040.132.651-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E CERCEAMENTO DE DEFESA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO; INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA; CONDIÇÃO DE USUÁRIO; PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO, ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO OU DIMINUIÇÃO DAS PENAS – MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR – DILIGÊNCIA EM ENDEREÇO DIVERSO – ILICITUDE – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVO ACERCA DO TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DA CASA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES –

NULIDADE DA PROVA RECONHECIDA – PARECER DA PGJ – ARESTOS DO STF E STJ – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE
.

“N
ão haviam fundadas razões para o ingresso dos policiais civis na residência diligenciada [...] o documento reporta que teria sido expedido mandado de busca para um endereço, porém, ao tomarem conhecimento que os réus teriam mudado, imediadamente, os policiais decidiram ir ao novo domicílio dos apelantes”
(Parecer da PGJ no 005437-010/2022 – ID 181019656).

Há
“ilegalidade na busca e apreensão realizada em endereço diverso do autorizado pela decisão judicial [...] ilegítima, portanto, a entrada dos policiais no domicílio indicado, de onde decorre a nulidade das provas produzidas”
(STJ, HC 718.075/SP).

Se o
“mandado de busca e apreensão estava perfeitamente delimitado [...] a diligência estendida para endereço ulterior sem nova autorização judicial”
induz a
“ilicitude do resultado da diligência”
(STF, HC 106.566).

Recurso provido para acolher a nulidade das provas obtidas pelo ingresso domiciliar ilícito e absolver os apelantes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No
1013868-70.2022.8.11.0003
– COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTES:

FERNANDO MACHADO MELO

KARINA VILELA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FERNANDO MACHADO MELO e KARINA VILELA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal no 1013868-70.2022.8.11.0003, que condenou o
primeiro
, por tráfico de drogas, a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto
– art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 –
e desclassificou o tráfico de drogas imputado à
segunda
para posse de droga para uso pessoal – art. 28 da Lei no
11.343/2006 – (ID 175401331).

Os apelantes suscitam:
a) a
nulidade d
as provas oriundas da busca e apreensão porque teria sido efetuada
“em local diverso do descrito no mandado”
judicial; b) cerceamento de defesa decorrente do
“indeferimento, em audiência de instrução, da oitiva das testemunhas [...] arroladas em resposta à acusação”
. No mérito, sustentam que: 1) não haveria
“prova suficiente para a condenação”
; 2)
“a insignificante quantidade de droga apreendida”
seria para consumo pessoal do primeiro apelante; 3)
“ações penais em curso”
não poderiam afastar

o tráfico privilegiado [para o primeiro apelante].

Requerem o provimento para a anulação
das provas oriundas da busca domiciliar e, por conseguinte, as absolvições.
Subsidiariamente,
seja desclassificada a conduta do primeiro apelante para posse de drogas para uso pessoal ou diminuídas as penas (ID 175401351).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 149283452).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo,
em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE PARA O CONSUMO DE DROGAS – PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA: (1) ILICITUDE DA PROVA – OCORRÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL – BUSCA E APREENSÃO REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO AUTORIZADO PELA DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA DILIGÊNCIA – ILICITUDE DAS PROVAS VERIFICADA – PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR COM AS CONSEQUÊNCIAS DO ARTIGO 157 DO CPP E ABSOLVIÇÃO FUNDADA NO ART.386, INCISO II, DO CPP (TEMA 280/STF); (2) CERCEAMENTO DOS MEIOS DEFENSIVOS – INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE PARENTESCO ENTRE OS INFORMANTES ARROLADOS E OS RÉUS – CERCEAMENTO VERIFICADO – TESTEMUNHAS QUE ESTAVAM NA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DILIGÊNCIA POLICIAL, INCLUSIVE, SENDO REFERIDAS PELAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO - PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR COM AS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS; MÉRITO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA PORTE PARA O CONSUMO PRÓPRIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS E ELEMENTOS QUE CONCLUAM A INTENÇÃO DE VENDA DAS DROGAS LOCALIZADAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. PELO ACATAMENTO DAS PRELIMINARES E, SENDO ELAS SUPERADAS, PELO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DE FERNANDO MACHADO MELO PARA DESCLASSIFICAR A SUA CONDUTA.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 181019656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam a ilicitude das prova sob a assertiva de que a busca domiciliar teria sido
“efetuada em local diverso ao descrito”
no mandado judicial.

Vejamos.

Os investigadores de polícia da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis receberam notícias – sigilosas – de que o primeiro apelante e Felipe de Souza Alcântara estariam
“verificando junto a facção criminosa ‘Comando Vermelho’ autorização para atentar contra a vida de servidores da delegacia especializada de roubos e furtos de Rondonópolis em retaliação a sua prisão em flagrante ocorrida no dia 12 de abril de 2022 pelo crime de tráfico e associação para o tráfico”
, razão pela qual realizaram o monitoramento da casa dos apelantes –
rua Leontina Ferreira Paes, 516, jardim Nilmara, Rondonópolis/MT –
, tendo obtido autorização do Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis para realizar busca e apreensão no imóvel – Mandado no 82545503 – (ID 175401214).

Todavia, a diligência policial que culminou na apreensão de drogas [
1 (uma porção) de cocaína acondicionada no interior de um pino plástico – massa líquida de 0,65 (sessenta e cinco centigramas) –, 2 (duas) embalagens plásticas com resquícios de cocaína e 2 (duas) porções de maconha – massa líquida de 2,74 (duas gramas e setenta e quatro centigramas)–
] foi realizada em endereço diverso [rua F, no 20, Qd. 28, bairro residencial Ana Carla, Rondonópolis/MT], no qual residia Flaviany Alves Vilela [genitora da segunda apelada], consoante se extrai do Boletim de Ocorrência no 2022.134738 (ID 175401214).

Frise-se que os investigadores de polícia Lauro Evaner Correa e Nelson de Souza Neto, na fase policial e em Juízo, informaram que, em 19.5.2022, abordaram Felipe de Souza Alcântara
“em frente a residência de sua avó, então apreendemos com ele um aparelho celular da marca sansung de cor branca, logo após, deslocamos até a residência da sogra de Fernando, local onde ele estava morando com Karina”
[
rua F, no 20, Qd. 28, bairro residencial Ana Carla, Rondonópolis/MT] e realizaram
“uma busca na casa”
, tendo sido apreendida a droga [
0,65 (sessenta e cinco centigramas) de cocaína e 2,74 (duas gramas e setenta e quatro centigramas) de maconha
] – (ID 175401216; ID 175401218; relatórios de mídias – ID 175401359)–; a busca domiciliar no endereço constante no Mandado
no 82545503 [
rua Leontina Ferreira Paes, 516, jardim Nilmara, Rondonópolis/MT
] fora realizada em momento posterior, não tendo sido apreendido qualquer objeto
(ID 175401214).

No caso,
“
não haviam fundadas razões para o ingresso dos policiais civis na residência diligenciada [...] o documento reporta que teria sido expedido mandado de busca para um endereço, porém, ao tomarem conhecimento que os réus teriam mudado, imediatamente, os policiais decidiram ir ao novo domicílio dos apelantes”
, conforme bem pontuado pela i. PGJ (ID 181019656).

O c. STJ tem adotado entendimento de que há
“ilegalidade na busca e apreensão realizada em endereço diverso do autorizado pela decisão judicial [...] ilegítima, portanto, a entrada dos policiais no domicílio indicado, de onde decorre a nulidade das provas produzidas”
(HC 718.075/SP – Relator Dr. Olindo Menezes [Desembargador do TRF-1 convocado] – 15.8.2022).

Com efeito, se o
“mandado de busca e apreensão estava perfeitamente delimitado [...] a diligência estendida para endereço ulterior sem nova autorização judicial”
induz a
“ilicitude do resultado da diligência”
(STF, HC 106.566 – Relator Min. Gilmar Mendes – 19.3.2015).

Noutro giro, a busca domiciliar deferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis [
Mandado
no 82545503] possuía correlação com investigação do primeiro apelante e Felipe de Souza Alcântara sobre possível tratativa com a facção criminosa “Comando Vermelho” para
“atentar contra a vida de servidores da delegacia especializada de roubos e furtos de Rondonópolis”
, a elidir fundadas razões para ingresso na residência de
Flaviany Alves Vilela [genitora da segunda apelada]
–
rua F, no 20, Qd. 28, bairro residencial Ana Carla, Rondonópolis/MT –, sobretudo ao se considerar que inexistia indicativo de tráfico de drogas no interior da casa.

Logo, as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar –
0,65 (sessenta e cinco centigramas) de cocaína e 2,74 (duas gramas e setenta e quatro centigramas) de maconha
– não podem ser consideradas válidas.

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas e posse de drogas para consumo pessoal, impõe-se absolver os apelantes,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para, acolhida a preliminar de nulidade das provas obtidas pelo ingresso domiciliar ilícito, absolver o primeiro apelante [
FERNANDO MACHADO MELO]
do tráfico de drogas e a segunda apelante [
KARINA VILELA DOS SANTOS]
da posse de droga para consumo pessoal, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023